Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720604-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo agravado, deferiu tutela de urgência para determinar (i) o bloqueio de ativos financeiros da ré Império Consultoria de Crédito e Investimentos Ltda. até o valor de R$ 254.208,39, (ii) a suspensão dos contratos com o Banco C6 e o Banco do Brasil, sob pena de multa de R$ 10.000,00 e (iii) a não inscrição do autor/agravado em cadastros de inadimplentes em razão desses contratos, também sob pena de multa de R$ 10.000,00. O agravante alega, em síntese, que não foi estipulado limite máximo para a multa arbitrada, que deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja fixado um limite para incidência da multa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além de não haver imposição legal para fixação de limite máximo, as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo e inclusive majoradas diante de eventual resistência ao cumprimento da decisão judicial, de modo que não se mostra útil, ao menos por ora, essa limitação. Nesse sentido: “(...) 4. As astreintes constituem medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e, por isso, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. Além disso, apesar da possibilidade de o julgador impor um limite máximo para as multas diárias, não há imposição legal nesse sentido, sendo sempre possível ao juiz rever o valor fixado, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. (...)” (Acórdão 1326292, 07097874220208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator